Tribunal: TJSP
Processo: 1032036-53.2015.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1032036-53.2015.8.26.0002/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante HESA 72 - INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é agravada LUCILA RUSSO ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032036-53.2015.8.26.0002/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1032036-53.2015.8.26.0002/50002
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: HESA 72 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LUCILA RUSSO ESTEVES
VOTO No 28.321
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de
Unidades
Autônomas
em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência
da
obrigação ao Consumidor. Dever de Informação.
Validade (tema 938). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
HESA 72 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão
que, em açao de rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.599.511/SP e 1.300.418/SC,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que cumpriu o dever de informação prévia sobre a
transferência da responsabilidade pelo pagamento da
comissão de corretagem à compradora-agravada, em
consonância com o entendimento superior. Aduz que os
“Recibos de Pagamentos Autônomos” demonstram a efetiva
contratação e prestação do serviço. Assinala que o STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032036-53.2015.8.26.0002/50002 - Voto no
3
não exige que a informação se opere através de
cláusula contratual. Pontua violação dos arts. 489,
§1o, V, 1.022, II, do CPC, 421, 422 e 725 do CC. Pugna
pela admissão de seu reclamo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032036-53.2015.8.26.0002/50002 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
740/743.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
534/540) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela invalidade da cobrança da
comissão de corretagem, diante da falta de informação
aos compradores acerca do valor total da negociação.
Destaca-se o seguinte trecho do julgado:
“No caso dos autos, de fato, embora sustente ter
havido contratação autônoma, a própria requerida
admite que os recibos de pagamento de fls. 40/59 e 61
e 63/80 documentação posterior ao desembolso dos
valores são a única referência aos valores de
intermediação. E não basta o consumidor ter firmado
cláusula
que
faz
referência
à
existência
de
corretagem, se não houve a devida informação do preço
total da negociação, considerada a remuneração dos
corretores. De rigor, nesse quadro, a devolução de seu
valor” (fls. 538/539).
De resto, as razões do recurso envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032036-53.2015.8.26.0002/50002 - Voto no
5
os arts. 489, §1o, V, 1.022, II, do CPC, 421, 422 e
725 do CC buscam a prevalência de teses já rejeitadas
no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
A propósito, vale citar os seguintes julgados da Corte
Superior:
AREsp
no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FERREIRA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO